Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-84.2022.8.11.0093
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000573-84.2022.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA CARDOSO MAFE - CPF: 112.840.129-05 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. VALOR NÃO REEMBOLSADO.
DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Na hipótese de
cancelamento de passagem aérea durante o período compreendido pela pandemia da COVID-19 (Lei 14.034/2020), ainda que por solicitação do consumidor, o valor desembolsado na compra da passagem deve ser reembolsado em até 12 meses ou, o crédito disponibilizado para compra de outra passagem. Caso alguma dessas hipóteses não ocorra, há falha na prestação do serviço que gera o dever de indenizar. Precedentes da Turma Recursal.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
.

No caso, a indenização no valor de
R$ 4.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000573-84.2022.8.11.0093

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE FELIZ NATAL

Recorrente
:
ANA CRISTINA CARDOSO MAFE

Recorridos
:
TVLX VIAGENS E TURISMO S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA CRISTINA CARDOSO MAFE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
TVLX VIAGENS E TURISMO S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
não

houve

recusa
da
fornecedora

em

realizar
a
obrigação

pelo
qual se
incumbiu
, mas
impossibilidade
de
cumpri
-la
nos

termos

inicialmente

ajustados

por

fato

não

imputável
à
empresa

aérea
; b) a pandemia
provocada
pela Covid-19 se
trata
de um
evento

imprevisível

ou

até

mesmo

previsível
, mas de
efeitos

inevitáveis
, de modo a ser
caracterizado

como

caso

fortuito
/
força

maior
; c) a
parte

reclamante

deve
ser
reembolsada

pelos

gastos

decorrentes
do
cancelamento
das
passagens

aéreas
; d)
não

restou

configurada

qualquer

conduta

nos
autos com a
presença
dos
elementos
da
responsabilidade
civil que
autorizem
o
pleito

indenizatório
moral. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
reembolsar
a
parte

reclamante
a
quantia
total de R$
1.563,50.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
houve

inobservância

ao

prazo
de 12 meses para a
restituição
dos
valores
,
contados
da data
do

cancelamento
do
voo
(29/4/2021); b)
diante
da
não

observância
do
prazo

estabelecido
pela norma
regulamentadora
, o
dano
moral
encontra
-se
configurado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada

TVLX VIAGENS E TURISMO S.A.
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.
Embora
a
parte

recorrida

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

tenha

sido

intimada
(ID 225200206/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Cancelamento
de
passagem

aérea
.
Ausência
de
reembolso
.
Período

pandêmico
.

Ocorrendo
o
cancelamento
de
passagem

aérea

durante
o
período

compreendido
pela pandemia da COVID-19 (Lei 14.034/2020),
ainda
que
por

solicitação
do
consumidor
, a
companhia

deve

reembolsar
o valor integral no
prazo
de
até
12 meses
ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
.

No caso concreto, a passagem foi cancelada e o reembolso solicitado durante o período da pandemia (ID
225199184/PJe2)
e, quando do ajuizamento da ação (29/9/2022), o prazo de 12 meses para a devolução do valor pago já havia decorrido, sem o necessário reembolso, conforme reconhecido na sentença do juízo singular.

Nessas

hipóteses
,
além
do
dano
material,
há

também

dano
moral
indenizável
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELO CONSUMIDOR. PERÍODO PANDÊMICO. DEVER DE REEMBOLSO NO PRAZO DE ATÉ 12 MESES. RECUSA PELA EMPRESA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL (EMERGENTE) COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
resilição

contratual
de
pacote
de
viagem

ocorrida

durante
a pandemia (Lei 13.034/2020)
enseja
o
reembolso
integral da
quantia

paga
, no
prazo
de
até
12 meses,
ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
, e
caso

ocorra
fora do
prazo
legal,
ou

então

não

aconteça
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
das
empresas
de
transporte
. 2.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
). Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados
, no
caso

concreto
,
por

meio
de
documentos
. 3. A
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
cancelamento
de
voo
,
configura

dano
moral in
re

ipsa
,
independe
da
prova
do
prejuízo
(N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024). 4. O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
. Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor que
ficou

indisponibilizado
(R$1.380,24),
a

indenização

fixada

em
R$4.000,00 é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. 6. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1065440-71.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VOO E PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES NO PRAZO PREVISTO NA LEI 11.034/2020 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO- DANO MORAL OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
parte

recorrente

adquiriu
um
pacote
de
viagens
junto a
parte

recorrida
no valor de R$ R$2.273,32 (
dois
mil e
duzentos
e
setenta
e
três
reais e
trinta
e
dois
centavos), com
destino
a Morro de São Paulo – BA,
retornando
no
dia
12/05/2020
para Cuiabá
- MT e 7 (
sete
)
diárias

na
pousada
Timbalada
. Em
decorrência
da pandemia de COVID, a
reserva

foi

alterada
, mas
nunca

houve

remarcação
.
Tentou

entrar

em

contato

diversas

vezes
com
a

acionada
para
solucionar
o
seu

caso
, inclusive
entrando
no PROCON,
porém

não

obteve

retorno
. Assim,
requereu

judicialmente
o
cancelamento
das
passagens
e o
reembolso
das
cinco

parcelas

até

então

pagas
. 2 -
Não
obstante a
liberdade

tarifária
,
nos

termos
do
artigo
31 do CDC, as
companhias

aéreas

continuam
com o
dever
de
oferecer

seus

serviços
com
informações

corretas
,
claras
e
precisas
. Quando o
cancelamento
da
passagem

decorrer

dentro
do
período

compreendido
pela pandemia do COVID ́19 (Lei 13.034/2020), a
companhia

deve

reembolsar
o valor da
passagem
no
prazo
de
até
12 meses
ou

por

meio
de
crédito
para
compra
de
outra

passagem
. Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, a
viagem

foi

cancelada
antes da
sua

realização

programada
para o
dia
05/05/2020,
em

razão
do
fechamento
dos
aeroportos
(ID 68953713),
ou

seja
,
durante
o
período
da Pandemia do COVID e,
consequentemente
,
na
data do
protocolo
dessa
ação
, 28/10/2021, o
prazo
de 12 meses para a
devolução
do valor
pago

já

decorreu
,
sem
o
necessário

reembolso
.
Portanto
, a
recusa

na

devolução
do valor
pago
,
mesmo

depois
de
decorrido
o
prazo
legal,
caracteriza

conduta

ilícita
.3. Se
já

transcorreu
o
prazo
de 12 meses,
contado
da data
do

voo

cancelado
,
nos

termos
do
disposto
no
artigo
3o da Lei n. 14.034/2020, e
não

há

prova
do
reembolso
pela via
administrativa
,
deve
ser
mantida
a
condenação

arbitrada
a
título
de
dano
material. 4. Em
relação
à
indenização

por

danos

morais

decorrente
de
falha

na

execução
do
contrato
de
transporte
, é
indispensável
à
demonstração
da
efetiva

ocorrência
do
prejuízo
e de
sua

extensão

pelo

passageiro
,
nos

termos
do
disposto
no
artigo
251-A da Lei n. 14.034/2020. No
caso
, a
parte

comprovou
que
tentou
a
solução

administrativa
,
desprendendo
tempo
útil
para
solução
do
problema
,
sem

êxito
.
Ademais
,
a

indisponibilidade

financeira
,
ou

seja
,
a

impossibilidade
do
uso
de
certa

quantia
de
recursos

financeiros
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

comprometer
o
orçamento
familiar e,
consequentemente
, o
seu

sustento
e de
sua

família
,
bem

como

gerar

inadimplemento
de
despesas

básicas
,
ocasionando
tanto
sentimentos

indesejados

quanto
a
depreciação
da
imagem
do
consumidor

em

sua

sociedade
. 5. Dano moral
arbitrado

em
R$4.000,00 (
quatro
mil reais)
em

consonância
com o
princípio
da
razoabilidade
. 6.Sentença
mantida

pelos

próprios

fundamentos
. 7.
Recurso

improvido
.8.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da
condenação
(art. 85 §2o do CPC). (N.U 1043300-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios
e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente a indisponibilidade financeira no valor de R$ 1.563,50
, bem como visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 4.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1065440-71.2022.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024; N.U 1043300-77.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023; N.U 1039077-78.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/03/2023,
publicado
no DJE 16/03/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
conden
ar
a
parte

reclamada
,
solidariamente
, a

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024